Tribunal: TJDFT
Processo: 0007157-18.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007157-18.2011.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Ar Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido formulado pela ora apelante improcedente (Id. 9703788). A Egrégia Terceira Turma Cível suscitou o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade do art. 4o da Lei local no 6.945/1981, ocasião em que foi suspenso o curso do presente recurso (Id. 23946792) O Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o aludido incidente, declarou a constitucionalidade do art. 4o da Lei local no 6.945/1981 (Id. 28437523). Sobreveio o despacho que concedeu ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifestasse a respeito dos reflexos do julgamento do Incidente Arguição de Inconstitucionalidade no 0744487- 47.2020.8.07.0000 na hipótese versada nos autos (Id. 28690235). A apelante informa que houve a interposição de embargos de declaração contra o aludido acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça e requer, após o trânsito em julgado do respectivo incidente, a reabertura do prazo para manifestação a respeito dos reflexos da declaração de constitucionalidade no presente caso. Observa-se que o artigo 995, caput, do Código de Processo Civil, estipula que a interposição de recurso, em regra, não impede a produção de eficácia pela decisão recorrida, salvo no caso de disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. No caso, o recurso interposto não conta com efeito suspensivo automático, e não houve nos autos do processo no 0744487-47.2020.8.07.0000 a atribuição do aludido efeito suspensivo ao recurso. Por essa razão, não subsiste razão para aguardar-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no aludido incidente de arguição de inconstitucionalidade. Feitas essas considerações, concedo ao recorrente o prazo suplementar de 5 (cinco) dias para que se manifeste a respeito dos reflexos do julgamento do Incidente Arguição de Inconstitucionalidade no 0744487- 47.2020.8.07.0000 na hipótese versada nos autos. Em seguida, retornem os autos à conclusão para o exame da apelação. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator